Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746554-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS, contra acórdão de ID – 25974190. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26300232. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator